Tribunal: TJDFT
Processo: 0749233-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DO INSTRUMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Demonstrado que a apelante, apesar de ter sido regularmente intimada, não emendou a inicial para recolher as custas no prazo ofertado, após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça requerido, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2. A negativa da concessão da gratuidade de justiça, por decisão interlocutória, deve ser rebatida mediante instrumento próprio, conforme determina o art. 1.015, V, do CPC. Deixando transcorrer in albis o prazo para interposição do adequado agravo de instrumento, preclusa se encontra a oportunidade de discutir a questão na apelação que indeferiu a inicial, justamente em razão do não atendimento à emenda para recolhimento das custas processuais.

3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.